Tribunal: TJPA
Processo: 0801027-49.2023.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801027-49.2023.8.14.0022

APELANTE: JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº 0801027-49.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

JHONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por acusado condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, do Código Penal), em razão da subtração de bens no interior de residência, mediante grave ameaça, sendo o réu preso em flagrante. A defesa alega, em preliminar, nulidade da instrução por suposta violação ao art. 212 do CPP; no mérito, requer a desclassificação para furto ou, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na instrução processual por violação ao sistema acusatório, ante a atuação direta do magistrado na inquirição de testemunhas; (ii) definir se é possível a desclassificação do crime de roubo para furto, por ausência de violência ou grave ameaça; (iii) analisar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena-base.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A nulidade por violação ao art. 212 do CPP configura-se como relativa e exige a demonstração de prejuízo concreto, além de arguição no momento oportuno. Ausentes a impugnação tempestiva e a prova de prejuízo, opera-se a preclusão da matéria.

4.

A grave ameaça, como elemento do roubo, pode ser configurada por conduta intimidatória capaz de reduzir a resistência da vítima. No caso, a abordagem intimidadora dentro da residência e a submissão das vítimas demonstram o elemento subjetivo necessário à tipificação do roubo, tornando incabível a desclassificação para furto.

5.

Na dosimetria, é legítima a majoração da pena-base diante da valoração negativa dos antecedentes. No entanto, o aumento aplicado pelo juízo a quo (um ano) se mostra desproporcional diante da jurisprudência que recomenda a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, devendo a pena-base ser redimensionada conforme esse critério.

6.

Ainda que redimensionada a pena-base, a pena definitiva permanece inalterada, pois as demais fases da dosimetria, incluindo o aumento pelo concurso de pessoas, resultam no mesmo quantum final de 06 anos de reclusão e 15 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A nulidade por violação ao art. 212 do CPP exige arguição tempestiva e demonstração de prejuízo concreto, sob pena de preclusão.

2.

A grave ameaça que configura o crime de roubo pode decorrer de conduta intimidatória apta a anular a resistência da vítima, ainda que não haja violência física direta.

3.

Na fixação da pena-base, é cabível a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta em sentido diverso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, e 65, III, “d”; CPP, art. 212.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, ApCrim nº 0727338-35.2020.8.07.0001, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 15.07.2021, DJe 23.07.2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para fins de adequação dos critérios da dosimetria na primeira fase, sem alteração do quantum final da reprimenda, mantendo-se, no mais, todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº 0801027-49.2023.8.14.0022

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA

APELANTE:

JHONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JHONATAN OLIVEIRA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que o condenou à pena de
06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Consta dos autos que, segundo a exordial acusatória, no dia 24 de julho de 2023, por volta das 07h40min, o apelante, em concurso de pessoas, invadiu a residência de Patrich Depailler Ferreira Moraes, ocasião em que foram subtraídos bens de sua propriedade, tendo sido o apelante capturado em flagrante na posse dos objetos subtraídos, sobrevindo posterior persecução penal.

Recebida a denúncia, procedeu-se à regular instrução processual, com a oitiva das vítimas, das testemunhas arroladas pela acusação e o interrogatório do apelante, ao final da qual foi proferida sentença condenatória.

Inconformada, a Defesa interpôs recurso de apelação (ID n° 30081131), no qual sustenta, preliminarmente, a nulidade dos depoimentos colhidos em juízo, ao argumento de que teriam sido produzidos de ofício pelo magistrado, em afronta ao sistema acusatório e ao art. 212 do Código de Processo Penal; no mérito, a desclassificação da conduta para o crime de furto, por ausência de violência ou grave ameaça; subsidiariamente, o redimensionamento da pena-base, por entender desproporcional o aumento aplicado na primeira fase da dosimetria.

Em contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo
improvimento do recurso
(ID n° 28110333).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
conhecimento do recurso e parcial provimento
, tão somente para redimensionar a pena-base, mediante a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato, mantidos os demais termos da condenação (ID n° 30081131).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço e passo ao exame do mérito.

1.

Da preliminar de nulidade da instrução – alegada violação ao sistema acusatório (art. 212 do CPP):

Sustenta a Defesa, em sede preliminar, a nulidade da instrução processual e, por conseguinte, da sentença condenatória, sob o argumento de que a inquirição das vítimas e testemunhas teria sido realizada de ofício pelo magistrado sentenciante, em afronta ao sistema acusatório e ao disposto no art. 212 do Código de Processo Penal.

A irresignação não merece prosperar.

A inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, configura nulidade de natureza
relativa
, cujo reconhecimento demanda, cumulativamente, a arguição no momento oportuno e a demonstração de efetivo prejuízo, à luz do princípio do
pas de nullité sans grief
.

No caso em exame, verifica-se que a Defesa deixou de suscitar a alegada irregularidade em sede de alegações finais, não havendo registro de protesto oportuno ou impugnação específica acerca da condução da audiência, operando-se, assim, a preclusão da matéria.

Ademais, a insurgência limita-se a alegações genéricas, sem apontar de forma concreta de que modo a atuação judicial teria comprometido o exercício do contraditório ou influenciado, de maneira determinante, a formação do convencimento judicial.

Ressalte-se, ainda, que a condenação não se amparou exclusivamente na prova oral colhida em audiência, mas em um conjunto probatório harmônico e convergente, composto pela apreensão dos bens subtraídos em poder do apelante, pelos depoimentos das vítimas e testemunhas colhidos sob o crivo do contraditório e pela própria confissão judicial, circunstâncias que afastam a alegação de prejuízo concreto.

Nesse contexto, ausentes a arguição tempestiva e a demonstração do efetivo prejuízo, inviável o reconhecimento da nulidade suscitada.

2.

Da desclassificação para o crime de furto – ausência de violência ou grave ameaça:

No mérito, pugna a Defesa pela desclassificação da conduta para o crime de furto, sob o argumento de que não restou comprovado o emprego de violência ou grave ameaça contra as vítimas.

Sem razão.

A violência ou grave ameaça, elementares do delito de roubo, não se restringem à agressão física, podendo se manifestar por qualquer meio capaz de incutir temor suficiente para reduzir ou anular a capacidade de resistência da vítima, devendo sua caracterização ser aferida à luz do contexto fático concreto.

No caso dos autos, os depoimentos colhidos em juízo revelam que a subtração ocorreu mediante abordagem intimidatória no interior da residência das vítimas, com clara situação de superioridade dos agentes e submissão das pessoas presentes, circunstâncias aptas a configurar a grave ameaça necessária à tipificação do crime de roubo.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.Inviável a desclassificação do crime de roubo para furto, quando demonstrada a ocorrência da grave ameaça contra a vítima, que pode se exteriorizar por palavras, escritos, gestos ou posturas, desde que seja suficiente para intimidá-la, reduzindo a sua capacidade de resistência.
2. Recursos conhecidos e desprovidos.

(TJ-DF 07273383520208070001 DF 0727338-35.2020.8.07.0001, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 15/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
(grifo nosso)

Desse modo, evidenciado que a subtração patrimonial se deu mediante grave ameaça, inviável a pretendida desclassificação para o delito de furto.

3.

Do patamar de aumento na primeira fase (pedido de redução para 1/6):

No tocante à dosimetria, a Defesa requer a redução da pena-base, sustentando a desproporcionalidade do aumento de 01 (um) ano aplicado pelo juízo de origem a partir do reconhecimento de uma única circunstância judicial desfavorável.

Nesse ponto, razão assiste parcialmente à Defesa.

Embora a fixação da pena-base se insira no âmbito da discricionariedade vinculada do magistrado, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que, na ausência de fundamentação concreta para adoção de patamar diverso, mostra-se mais adequada a aplicação das frações usualmente admitidas, notadamente a de
1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada em abstrato
, para cada circunstância judicial negativada.

No caso, considerando que apenas uma circunstância judicial foi valorada desfavoravelmente (antecedentes criminais), revela-se proporcional e razoável o redimensionamento da pena-base mediante a adoção da fração usualmente admitida de 1/6 (um sexto), para fins de adequação dos critérios sobre o mínimo legal, adequando-se a reprimenda aos parâmetros jurisprudenciais e aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

Todavia, não obstante o reconhecimento do provimento quanto ao critério de exasperação da pena-base, o redimensionamento não acarreta alteração no quantum final da reprimenda, mantendo-se a pena definitiva no mesmo patamar fixado na sentença.

Assim, apenas para fins de adequação dos critérios adotados na primeira fase, procede-se ao redimensionamento formal da pena-base, sem reflexos no resultado final da dosimetria, permanecendo a pena definitiva inalterada.

Na
primeira fase
, considero desfavorável o vetor relativo aos antecedentes, visto que há registro de sentença condenatória transitada em julgado contra o apelante (processo criminal nº 0800218-64.2020.8.14.0022), restando então a pena-base fixada em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa.

Na
segunda fase
, reconheço a
atenuante da confissão espontânea
(art. 65, III, “d”, do CP), tal como consignado na sentença. Por isso, reduzo a pena intermediária ao mínimo legal e fixo-a em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na
terceira fase
, subsiste a causa de aumento relativa ao
concurso de pessoas
(art. 157, §2º, II, do CP), aplicada no patamar de
1/2 (metade)
, conforme já reconhecido na sentença. Portanto, a pena definitiva permanece fixada em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de redimensionar formalmente a pena-base, sem alteração do quantum final da reprimenda, permanecendo a pena definitiva fixada em
06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 15 (QUINZE) DIAS-MULTA
, nos exatos termos da sentença, mantidos os demais termos da decisão recorrida.

É como voto.

Belém/PA, ____ de __________ de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
coelho

Relatora

Belém, 06/03/2026